Tribunal: TJMT
Processo: 1033408-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033408-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (IMPETRANTE), LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS - CPF: 055.547.451-80 (PACIENTE), 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE JESUS FREITAS - CPF: 619.726.743-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 056.804.071-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033408-11.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JANISLEY BROETTO ALVES
PACIENTE: LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, com pedido de revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada constitui constrangimento ilegal à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta imputada e pelo risco concreto de reiteração delitiva, consubstanciado em antecedentes relacionados à prática de crimes equiparados a hediondos.

6. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à possibilidade de decretação da preventiva com fundamento na periculosidade concreta e risco de reiteração.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
É legítima a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.11.2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2020; TJMT, Enunciados n. 6 e 43.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033408-11.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JANISLEY BROETTO ALVES
PACIENTE: LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS
, em face de ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (cf. Id. n.º 200617865 – págs. 85-96).

A impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, uma vez que a
custódia preventiva foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores
, em especial o
periculum libertatis
.

À vista disso, postula a revogação da custódia preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente (cf. Id. n.º 317581891).

A liminar foi indeferida (cf. Id. n.º 317811369).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 319455913).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 320427392).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033408-11.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autoridade policial, no âmbito de investigação voltada à apuração da prática, em tese, de homicídio qualificado tentado por parte de LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS, formulou representação pela decretação de sua prisão preventiva, a qual foi posteriormente ratificada pelo Ministério Público, que reafirmou a imprescindibilidade da custódia cautelar como instrumento essencial à
garantia da ordem pública
e à
efetividade da persecução penal
.

Acolhendo os pleitos então formulados, no dia
2 de julho de 2025
, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão determinando a custódia cautelar do paciente, da qual, buscando elucidar com precisão os fundamentos que a embasaram, transcrevo o excerto que segue:

“[...] 1. Da prisão preventiva:

Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido formulado pela autoridade policial merece ser acolhido, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em face dos representados.

As provas da materialidade e autoria/participação estão demonstradas pelo que foi produzido durante a investigação, notadamente pelos boletins de ocorrência, oitivas em delegacia da vítima e testemunha, e reconhecimento fotográfico realizado pela vítima.

Segundo a vítima,
Lucas, a quem ela já conhecia, entrou em contato informando que conhecidos seus estavam interessados no veículo que a vítima oferecia à venda, e que essas pessoas entraram em contato no dia seguinte
.

De fato, no dia posterior recebeu uma mensagem via WhatsApp pelo numeral (65) 9 9278-4808, perguntando se poderia ver o carro naquele dia, ocasião em que enviou a localização de sua residência, tendo dois indivíduos chegado em uma motocicleta para verem o veículo, e após simularem interesse em vistoriar o carro, efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Esse número de telefone estava registrado em nome de Daniel, que foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime.

Destarte nítidos são os indícios da autoria delitiva de Daniel e da participação de Lucas
, e não é demais ressaltar que, para a prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas elementos indicativos desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento, pelos elementos registrados acima.

Nesse sentido: “Quanto à autoria, não há necessidade de certeza; bastam os indícios suficientes, a suspeita fundada de que os investigados cometeram os ilícitos penais mencionados.

Nessa fase de juízo cautelar não se exige a prova plena de autoria mas sim aqueles indícios que gerem a convicção moral de que os indiciados são os autores das infrações penais. Aqui milita o princípio do in dubio pro societate. (cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado, 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 614).”

Assim, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicit), vislumbro que a decretação da prisão preventiva dos representados com fundamento na
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do crime, assim como com o escopo de evitar a
reiteração criminosa
, é medida mais que necessária.

In casu, trata-se da prática de crime gravíssimo (homicídio qualificado tentado), premeditado e praticado com traços de execução sumária, e na presença do filho de um ano da vítima, no momento em que ela se virava para recolocar a criança no colo.

Nesse ponto, registro que a gravidade concreta do delito é o termômetro da sua repercussão na sociedade em geral, notadamente do grau de abalo e insegurança que a manutenção de seus autores em liberdade causaria na população local.

[...]

Ademais, também restou evidenciado o
risco de reiteração delitiva
. Em consulta aos antecedentes criminais dos representados, vê-se que DANIEL DE JESUS FREITAS foi indiciado nos autos de nº 1003110-69.2025.8.11.0086, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Já
LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS foi denunciado nos autos da ação nº 1002474-74.2023.8.11.0086, também pelo crime de tráfico de drogas
.

Assim, tenho que tais circunstâncias indiscutivelmente evidenciam a
inclinação deles às práticas criminosas e, consequentemente, sua periculosidade social e completa falta de compromisso com a Justiça, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida imprescindível ao presente caso
.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

[...]

Oportunamente, registra-se que tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste no TJMT, conforme Enunciado n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse contexto, embora evidente, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no rol do art. 319 do CPP não se mostram suficientes para salvaguardar a ordem pública, não possuindo, portanto, aplicação no caso vertente.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados DANIEL DE JESUS FREITAS E LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS, devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública [...]”.

Constata-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou a prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, destacando a
gravidade da conduta
imputada, os consistentes
indícios de autoria
e o contexto em que os fatos se desenrolaram, sem, contudo, limitar-se a esses aspectos. Enfatizou, ainda, o
risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciado por outros procedimentos em curso em desfavor do paciente, nos quais igualmente se apuram
delitos de natureza hedionda ou equiparada
.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

À luz dessas premissas, impende reiterar – conforme já assentado na análise liminar da presente impetração – a idoneidade dos fundamentos invocados pela autoridade coatora para sustentar a decretação da prisão preventiva do paciente, os quais encontram pleno respaldo na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco, por ser pertinente, o teor do
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Igualmente digno de nota, por fim, é o
Enunciado Orientativo nº 43
, uma vez que, conquanto o paciente ostente predicados presumivelmente positivos, “a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025